Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Robson Maike Ralles da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Expõe que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previsto no art. 180, do Código Penal e artigos 14 e 16, §1o, inciso III, da Lei n.o 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.
Relata que a autoridade judiciária ao negar o direito do beneficiário de recorrer em liberdade não fundamentou sua decisão, sendo está genérica, vaga, acanhada e deficiente, ferindo o disposto ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Aduz que quando ensejar a negativa ao beneficiário de recorrer em liberdade, a autoridade judiciária deverá, decretara a prisão cautelar, baseando-se em elementos concretos e justificando com fulcro nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Sustenta que o fato de haver condenação por crime grave, imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena e o fato do beneficiário ter respondido à ação penal segregado, não justificam a manutenção da medida, haja vista imperioso a demonstração de sua necessidade.
Outrossim, alega que a mera reincidência não é motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, é razão para a desconstituição da segregação.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja reconhecido a fundamentação inidônea da sentença que negou o direito do beneficiário de recorrer em liberdade, revogando a prisão preventiva, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 61719992/61719995).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Robson Maike Ralles da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Quanto a alegação de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária na prolação da sentença, assim consignou (Id. 61719995 – fls. 54):
“(...) Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido os réus custodiados durante toda a instrução processual, não poderão estes apelar em liberdade.
Ademais, os réus responderam ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na política de proteção e segurança do Estado e reprimir a pratica do delito.
Não se pode descurar, ainda, que se trata de agentes com condenação criminal definitiva, sendo, inclusive, reincidentes em crimes dolosos com pena substancial a ser cumprida.
Imperioso observar ainda que mesmo cumprindo pena em regime semiaberto os réus voltaram a cometer crimes, o que demonstra que estes fazem da criminalidade um meio de vida.
Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, presos até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fujam e se furtem da aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida. Além de necessária para a garantia da ordem pública, pois se tratam de reincidentes em crime de roubo, que mesmo com condenação recente voltaram a cometer crimes dolosos. (...)”
Analisando os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para manutenção da prisão preventiva, com efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, e que embora a motivação seja taxada como genérica, vaga, acanhada e deficiente pelo impetrante, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, teratologia, a desnecessidade da segregação, sendo a prisão necessária, visto que o paciente mesmo cumprindo pena em regime semiaberto, voltou a praticar delitos.
Outrossim, concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na prolação da sentença.
Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a justificativa para sua manutenção, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar se o beneficiário estava cumprindo pena em regime semiaberto quando cometeu, em tese, o novo delito, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.